Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira
Número do processo: 0724760-39.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SHIRLEY MOURA TRIGUEIRO
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETIRADA DO VEÍCULO DOS LIMITES TERRRITORIAIS DO DISTRITO DEFERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese, o credor fiduciário pretende obter a reforma da decisão que determinou a manutenção do veículo automotor objeto da busca e apreensão dentro dos limites territoriais do Distrito Federal.
2. O exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. Assim, a imposição de que o automóvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.